Tribunal: TJSP
Processo: 1022514-67.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM 2a Classe. Candidato eliminado após exame psicológico. Extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Presença de interesse de agir, a despeito do certame já ter se encerrado. Etapa expressamente prevista no edital e que conta com previsão legal. Exigência do exame psicológico para aquisição e porte de arma de fogo. Leis nos 4.375/64 e 10.826/03. Inexistência

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM 2a Classe. Candidato eliminado após exame psicológico. Extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Presença de interesse de agir, a despeito do certame já ter se encerrado. Etapa expressamente prevista no edital e que conta com previsão legal. Exigência do exame psicológico para aquisição e porte de arma de fogo. Leis nos 4.375/64 e 10.826/03. Inexistência de violação à Súmula Vinculante no 44. Precedentes, inclusive do C. STF. Sentença de extinção mantida, por fundamento diverso. Recurso conhecido e não provido.